Tribunal: CARF
Processo: 11516.722123/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722123/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.879 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
CS SILVA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício é duplicado quando comprovada a ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722123/2011-72
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

Relatório
Trata-se de Autos de Infração - AIs lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
Obrigação Principal:
 DEBCAD 37.355.880-5 - referente a contribuição social previdenciária
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), acrescida do adicional para o financiamento da
aposentadoria especial, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados e contribuição da empresa incidente sobre a remuneração
paga a contribuintes individuais.
 DEBCAD 37.355.881-3 - referente a contribuição social destinada a
terceiros - Salário Educação, Incra, Sesi, Senai e Sebrae, incidente
sobre valores pagos a segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 44/69), a fiscalização constatou que:
 A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo e a
pessoa jurídica denominada Cetesa Ltda, CNPJ 02.344.236/0001-70,
trata-se de fato, de uma única empresa. Exploram a mesma atividade
econômica – fabricação de telhas coloniais com quadro único de
empregados, sob gestão centralizada no empregador e sujeito passivo
CS Silva Ltda, a cargo do empresário Luiz José da Silva e do
administrador não sócio Rosânio Bortolato Redivo. A existência da
pessoa jurídica Cetesa Ltda está limitada à mera formalidade e
singeleza do papel que tudo aceita.
 O emprego de simulação, com evidente objetivo de elidir a contribuição
previdenciária, retira a validade do ato formal, devendo prevalecer a
real situação fática, com base no princípio da verdade material. É
inconcebível que o sujeito passivo, que congrega tal quantidade de
trabalhadores e volume de faturamento, tenha usufruído indevidamente
do sistema de tributação simplificado e favorecido instituído pela Lei
Complementar no 123/06 que não se destina a empreendimento deste
porte.
 Os fatos geradores do lançamento consistem nas remunerações pagas
aos empregados e contribuintes individuais, apuradas com base nas
folhas de pagamentos confeccionadas em nome do sujeito passivo e da
pessoa jurídica Cetesa Ltda, no período de 07/2007 a 07/2011.
 Início do Procedimento Fiscal: realizada visita às instalações da
empresa foi verificado que se trata na verdade de uma única empresa, a
CS Silva Ltda, formada por um complexo de pavilhões interligados,
dotados de fornos, estufas, prensas e máquinas de modelar além dos
outros equipamentos utilizados na fabricação das telhas coloniais
brancas e vermelhas. Não se vislumbra qualquer designação ou
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

delimitação física em relação à pessoa jurídica Cetesa Ltda. Não existe
qualquer espécie de delimitação a indicar que no local funciona mais de
uma empresa. A quantidade de galpões ou pavilhões decorre da
necessidade de espaço que este tipo de atividade demanda. A argila,
matéria prima utilizada pelo sujeito passivo no processo de
industrialização, é depositada nos locais próprios, independentemente
da vinculação com esta ou aquela empresa. A visita ao local de
funcionamento da empresa revela claramente um só parque industrial,
um só objetivo, mesmo quadro funcional, enfim, um só
empreendimento administrado pelo dono, o empresário Luiz José da
Silva.
 Movimentação Contratual: apresenta um resumo dos contratos sociais e
alterações do sujeito passivo CS Silva Ltda e da pessoa jurídica
denominada Cetesa Ltda, conforme atos constitutivos levados ao
registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
JUCESC.
 Primazia da Realidade: É a CS Silva Ltda que se apresenta no mercado
como a empresa responsável pela fabricação dos seus produtos e parte
legítima na relação com clientes, consumidores e público em geral. A
designação ou marca CS Silva está presente até nos caminhões que
compõe a expressiva frota, independentemente de porventura alguns
deles estarem registrados em nome da pessoa jurídica Cetesa Ltda.
Apesar
da
apresentação
formal
de
sociedades
empresárias
aparentemente distintas, constatou-se a efetiva existência de uma única
empresa, sujeito passivo dos lançamentos fiscais, sendo constatada
identidade da atividade econômica, quadro comum de empregados, a
existência de um empregador – CS Silva Ltda, com seu corpo funcional
ficticiamente dividido com a pessoa jurídica Cetesa Ltda, embora tudo
congregado no mesmo ramo de negócios da CS Silva Ltda, sob
administração do empresário Luiz José da Silva, ou seja,
empreendimento
econômico
com
idêntica
atividade,
mesma
administração e quadro funcional.
 Singularidades da Gestão Administrativa: na prática dos atos
administrativos e de gestão fica evidente a comunhão de propósitos e
inegável unicidade empresarial. O contador Rosânio Bortolato Redivo
figura formalmente desde 10/10/2008 como administrador não sócio do
sujeito passivo CS Silva Ltda. Entretanto, ainda que não investido na
condição de administrador não sócio para atuação junto à pessoa
jurídica Cetesa Ltda, pratica atos também em nome desta. Ou seja,
exercita de fato a administração da empresa única CS Silva + Cetesa,
independentemente do fato dos documentos estarem em nome desta ou
daquela. Os trabalhadores, embora formalmente registrados na pessoa
jurídica Cetesa Ltda, recebem Equipamentos de Proteção Individual
EPI, firmam recibos e declarações à CS Silva Ltda e atestam o
recebimento de mercadorias e produtos destinados ao sujeito passivo
CS Silva Ltda, numa demonstração clara da unicidade empresarial.
Existe no local somente uma rede de energia elétrica, ou seja, um
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

medidor de consumo. As despesas decorrentes do consumo de energia
elétrica foram, até o mês de julho/2010, pagas pelo sujeito passivo CS
Silva Ltda.
 Procuração Outorgada ao Administrador de Fato: o administrador do
sujeito passivo, empresário Luiz José da Silva, transferiu em
09/10/2008 a administração da sua empresa para o administrador não
sócio, contador Rosânio Bortolato Redivo. Alguns dias depois, recebe
formalmente todos os poderes recém transferidos ao contador Rosânio e
continua, desta forma, na plenitude da administração do sujeito passivo
CS Silva Ltda. No tocante à pessoa jurídica Cetesa Ltda, através das
suas sócias representantes, Marilene Souza da Silva e Cíntia Souza da
Silva, ocorre, por meio do instrumento de procuração de 21/10/2010, a
outorga de poderes ao empresário Luiz José da Silva, administrador do
sujeito passivo CS Silva Ltda.
 Unicidade Contratual é Declarada em Sentença: a título de ilustração,
relata informações contidas na sentença proferida em audiência,
conforme termo anexo, relativa aos autos número 374/05, que
tramitaram perante a 1a Vara do Trabalho de Tubarão. Aleir Machado
figura como reclamante e no pólo passivo da demanda estão Luiz José
da Silva, CS Silva Ltda, Cetesa Ltda e Cemisil Ltda. O autor postula a
declaração de unicidade contratual, bem como a condenação das
demandadas no pagamento de diversas rubricas. O juiz declara, em
preliminar, a configuração da existência de grupo econômico entre as
rés e, no mérito, reconhece a unicidade contratual.
 Unicidade Empresarial em Números: é demonstrada em valores, no
“Quadro Comparativo Receita X Salários X Movimentação Financeira
X No Segurados”, a unicidade empresarial, destacando-se que,
inicialmente, os valores da receita bruta que servem de parâmetro
para ingresso no sistema tributário simplificado e favorecido,
instituído pela Lei Complementar 123/2006, foram cuidadosamente
repartidos com a pessoa jurídica Cetesa Ltda, a fim de ficarem
contidos nos limites legais estabelecidos. A função da pessoa
jurídica Cetesa Ltda, empresa de fato inexistente, é no sentido de
justificar os encargos com a folha de pagamento fracionada com o
sujeito passivo, propiciando a este usufruir indevidamente das
vantagens e do tratamento tributário simplificado e favorecido do
sistema Simples Nacional instituído pela Lei Complementar no
123/2006.
Assim, foi desconsiderada a validade dos atos formais, prevalecendo a real
situação fática, com base no princípio da verdade material, e lançados em nome da CS Silva
Ltda. os Autos de Infração Debcad no 37.355.880-5 e Debcad no 37.355.881-3, referentes ao
período de julho de 2007 a dezembro de 2008, inclusive 13o salário.
Foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS número 207, que declarou o
contribuinte CS Silva Ltda excluído do Simples Nacional a partir de 1o de julho de 2007 e
encaminhada representação administrativa à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis, com vistas à baixa de ofício da inscrição no CNPJ da empresa Cetesa Ltda.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

Foi realizado comparativo da multa, fl. 323, para o período de 07/2007 a 11/2008,
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
apurando-se que a multa de 75% é mais benéfica em todo o período. No AI com
lançamento de contribuições para Outras Entidades e Fundos, a multa aplicada em tal período foi
de 24%. Nos dois autos de infração, para as competências 12/2008 e 13/2008, a multa lançada
foi de 150%.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, na qual
contesta o raciocínio da fiscalização ao afirmar que se trata de apenas uma empresa, questiona a
multa agrava e pede o aproveitamento das contribuições efetuadas na sistemática do Simples.
Foi proferido o Acórdão 10-48.467 - 7a Turma da DRJ/POA, fls. 362/383, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de
empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas
UNICIDADE EMPRESARIAL. TRIBUTAÇÃO.
Empresas que formalmente se apresentam como distintas, mas atuam conjuntamente
como se uma só fossem, devem ser tributadas considerando essa unicidade empresarial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
EXISTÊNCIA DE FATO. COMPROVAÇÃO. PROVA.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita por um conjunto de
indícios que agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
MULTA. APLICAÇÃO. ATIVIDADE VINCULADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato com o
objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade
fazendária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 12/2/14 (Termo de ciência por decurso de prazo de
fl. 388), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/2/14, fls. 390/426, que contém os
mesmos argumentos da defesa, em síntese:
Preliminarmente, alega imprecisão da capitulação legal, afirmando que o auto foi
genérico e não especificou qual dispositivo foi infringido. Quanto a capitulação do crime de
sonegação, afirma que o art. 71 da Lei 4.502/64 foi revogado.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

Explica que os termos de início do procedimento fiscal foram assinados pelo Sr.
Rosânio, na condição de administrador da empresa CS Silva e a Sra. Marilene Souza da Silva
assinou o termo relativo à empresa Cetesa, o que evidencia a existência de duas administrações.
Cita condições de terceirização de outras empresas como Nike e GM.
Diz que o fato das empresas estarem no mesmo terreno é para diminuir custos e
simplificar a produção.
Afirma que não ocorreu simulação.
Questiona o trabalho fiscal ao apontar fatos que demonstram a unicidade
empresarial, afirmando ser subjetiva a "primazia da realidade".
Entende não haver ilicitude do Sr. Luiz possuir procuração da Cetesa.
Diz que há fornos garrafão nas duas empresas, e que elas não possuem o mesmo
endereço.
Quanto à sentença da Justiça do Trabalho que declarou a unicidade contratual das
empresas, diz que não se aplica, pois a responsabilidade no direito tributário é detalhada nos
artigos 134 e 135 do CTN.
Aduz que a tese do fisco que as empresas estariam a se beneficiar da tributação
pelo Simples é parcial, pois o faturamento de 2011, ocorrido antes mesmo da ação fiscal,
demonstra que ambas empresas estavam fora do Simples. Se tivesse a intenção de se beneficiar
da legislação, teriam constituído novas empresas.
Afirma que não há critério técnico ao autuar a CS Silva, se os responsáveis são
uns e da Cetesa outros. Afirma que não houve prejuízo ao corpo de funcionários.
Questiona a multa qualificada, criticando a conduta e os dispositivos legais
citados pela fiscalização.
Afirma que não foi citada a disposição legal infringida e a penalidade aplicável,
sendo nula a autuação, por cerceamento do direito de defesa.
Disserta sobre o crime de sonegação, simulação, dissimulação. Cita doutrina e
jurisprudência.
Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de direito de defesa; caso não
seja o entendimento, seja julgado improcedente o auto de infração. Se ainda não for este o
entendimento, que seja reduzida a multa qualificada para a multa de ofício comum e que sejam
autorizadas as compensações dos recolhimentos efetuados pelo Simples com os débitos da
empresa CS Silva Ltda.
Na mesma ação fiscal foi lavrado outros autos de infração, para o período de
01/2009 a 07/2011, que integram o Processo 11516.722124/2011-17. Em tal Processo, os autos
foram baixados em diligência para que fosse aguardado o julgamento em segunda instância do
Processo 11516.722084/2011-11, no qual foi apreciada a exclusão da autuada do Simples
Nacional.
Conforme Acórdão 1402-004.902, de 11/8/2020, foi negado provimento ao
recurso voluntário para manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional, diante das fartas e
robustas evidências apresentadas no relatório de representação administrativa para exclusão do
Simples Nacional.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR - NULIDADE
O argumento do contribuinte de nulidade e cerceamento do direito de defesa não
tem como prosperar.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal, a base de cálculo, as alíquotas e o montante devido
foram apontados conforme Relatórios Discriminativo do Débito - DD (fls. 10/20 e 29/36), o
sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. A fundamentação legal do
crédito tributário lançado está descrita no Relatório Fiscal e nos Relatórios Fundamentos Legais
do Débito (fls. 25/27 e 41/43).
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido à autuada a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
E, exatamente primando pela realidade, para os fins de definição do fato gerador,
deve-se abstrair a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes. Ou seja,
ocorrendo o ato jurídico que a lei tributária define como fato gerador, nasce a obrigação
tributária, prevalecendo a materialidade e a verdade real, em detrimento das formalidades
praticadas.
Nesse sentido, a autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora, que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e
fatos.
Assim, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza-se de simulação ou de
fraude para se esquivar do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a
legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da verdade
jurídica aparente (formal). Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra opção à
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos do
lançamento tributário, a relação real entre o contribuinte e seus prestadores.
Nesse mesmo sentido, dispõe o CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Sendo assim, resta evidente a possibilidade de o auditor fiscal da Receita Federal
do Brasil desconsiderar os atos e fatos simulados e apurar o crédito tributário com base nos fatos
efetivamente ocorridos, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, cerceamento do
direito de defesa ou que não foram especificados os dispositivos legais infringidos.
MÉRITO
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I,
alínea ‘b’ e artigo 33:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
[...]
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; [...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.

GRUPO ECONÔMICO DE FATO
PERSONALIDADE JURÍDICA
NEGÓCIO JURÍDICO
O recorrente limita-se a questionar os argumentos da fiscalização que levaram a
concluir, conforme relatado, que as duas empresas na verdade são apenas uma e determinaram a
exclusão da empresa principal do Simples. Contudo, em nenhum momento, trouxe aos autos
argumentos ou provas capazes de infirmar a acusação fiscal.
Conforme relatado, a fiscalização concluiu, pela análise da documentação que lhe
foi apresentada e verificação in loco, que apesar de existirem duas empresas formalmente
constituídas, a empresa Cetesa Ltda (optante pelo Simples Nacional) tem servido tão somente
para dividir com a empresa principal, ora autuada, os encargos com a folha de pagamento,
propiciando a esta usufruir indevidamente das vantagens e do tratamento tributário simplificado
e favorecido do sistema Simples Nacional instituído pela Lei Complementar 123/2006. Assim,
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

concluiu que os trabalhadores formalmente registrados na Cetesa Ltda estão vinculados a CS
Silva, ora autuada, que se utiliza da Cetesa, por meio de simulação/fraude.
A Lei 6.404/76, denominada "Lei das Sociedades Anônimas", cuida apenas do
grupo econômico (que denomina grupo de sociedade), legalmente constituído, limitando-se a
estabelecer as normas aplicáveis nos casos em que uma sociedade controladora e suas
controladas deliberada e formalmente constituem um grupo, que se sujeita, portanto, às devidas
exigências legais, inclusive registro público. Esta lei não se aplica ao presente caso, pois não é o
fato que se verifica nos autos.
Além dos "grupos de sociedades", constituídos formalmente (de acordo com os
preceitos da Lei 6.404/76), são frequentemente encontrados "grupos de empresas" com direção,
controle ou administração exercida direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. Esses
"grupos de empresas" são os denominados grupos econômicos de fato, que podem ser regulares
ou irregulares.
Os grupos econômicos de fato e regulares são aqueles que, apesar de não serem
dotados de formalização legal, não realizam práticas dissuasivas irregulares, ao serem
constituídos.
Os grupos econômicos de fato e irregulares também não são dotados de
formalização legal, mas apresentam irregularidades ou mesmo ilegalidades na sua constituição,
com o objetivo, dentre outros, de se eximir ilegalmente do pagamento de tributos ou de
suprimir os meios legais de sua cobrança.
O próprio CTN, art. 149, VII, e a Lei 8.212/91, art. 33, § 3o, estabelecem a
obrigação do Fisco realizar o lançamento, em se constatando irregularidades ou ilegalidades.
A identificação de situações de fato que possam constituir irregularidades visando
à elisão ou sonegação de tributos constitui atividade inerente e vinculada da auditoria-fiscal. Por
isso, constatado o fato, impõe-se o lançamento fiscal, e, uma vez que seja realizado com a
observância dos princípios constitucionais aplicáveis, não há que se falar em irregularidade.
A fiscalização, diante da situação fática verificada, conforme suficientemente
descrito e comprovado no Relatório Fiscal, concluiu que todos os funcionários formalmente
contratados pela empresa Cetesa são trabalhadores empregados ou contribuintes individuais da
empresa ora autuada. Desta forma, desconsiderou o negócio jurídico praticado com a finalidade
de dissimular a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, entendendo que, na
verdade, é a CS Silva que contrata e remunera todos os trabalhadores que lhe prestam serviço.
A Lei 8.212/91, que estabelece as regras que regem a filiação obrigatória de
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social, dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
[...]
V - como contribuinte individual:
Assim, uma vez constatado pela fiscalização que há a vinculação obrigatória de
um trabalhador ao Regime Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, desconsiderar a forma sob a qual a prestação se deu, para, com base
na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas incompatíveis com a legislação
tributária aplicável.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias e da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio,
interesses e conveniências dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento
da previdência social decorrente de fraude.
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, dispõe que:
Art.229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado (grifo nosso)
Vê-se que, em que pesem as alegações do impugnante em sentido contrário, a
autoridade administrativa fiscal possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos
que não reflitam a realidade, notadamente, na hipótese de ocorrência de simulação/fraude como
ocorrido no presente caso, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora que não
pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
Logo, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza de simulação/fraude para
esquivar-se do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação
tributária de acordo com os fatos por ele constatados em detrimento da verdade jurídica aparente
(formal). Dito de outra forma, uma vez evidenciada a conduta simulatória ou fraudulenta, não
resta outra opção à fiscalização, a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar,
para efeitos do lançamento tributário, a relação real entre as pessoas jurídicas e segurados,
identificando corretamente o sujeito passivo da relação jurídica tributária.
Isso é o que se depreende, inclusive, do disposto no CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
No presente caso, a auditoria fiscal (que se baseou em informações e situações de
fato) concluiu que durante o período fiscalizado, em relação aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos, apesar de, do ponto de vista formal, os
segurados estarem registrados em uma pessoa jurídica, a Cetesa, a prestação de serviços e a
remuneração formalizada se referia à empresa CS Silva.
Uma vez que os trabalhadores que constam das folhas de pagamento da Cetesa, na
realidade, prestam serviços para a autuada, são devidas as contribuições patronais ora lançadas.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

Importante esclarecer que a Administração deve ater-se aos enunciados da
legislação que norteiam as obrigações do contribuinte perante a Seguridade Social. Acrescente-
se que, nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares não podem ser opostas à
Fazenda Pública.
Quanto à exclusão da empresa autuada do Simples, tal fato foi apurado no
processo 11516.722084/2011-11, julgado, conforme relatado, Acórdão 1402-004.902, de
11/8/2020, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário para manter a exclusão da
recorrente do Simples Nacional, diante das fartas e robustas evidências apresentadas no relatório
de representação administrativa para exclusão do Simples Nacional.
Conforme se verifica no Relatório Fiscal, todas as informações/evidências
coletadas na ação fiscal (situação de fato) levaram à convicção de que a empresa CS Silva Ltda é
que detém a direção dos negócios.
Quanto ao argumento de que não há qualquer comprovação da existência de
simulação entre a CS Silva Ltda e a empresa interposta Cetesa Ltda, observa-se que o Relatório
Fiscal apresenta um amplo conjunto não só de indícios, mas também de fatos perfeitamente
identificados, concluindo acerca da existência de relação simulada entre as empresas. Se
considerarmos que ocorre simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencional
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, o acusatório fiscal é farto quanto aos
elementos que levaram à convicção de que a empresa Cetesa Ltda foi utilizada com o objetivo de
fracionar o faturamento e a folha de empregados da CS Silva Ltda.
MULTA QUALIFICADA
A multa foi qualificada apenas nas competências 12/2008 e 13/2008, conforme
relatado.
Não pode ser acolhido o pedido de redução da multa qualificada. A aplicação da
multa qualificada foi devidamente justificada pela autoridade lançadora que comprovou a
evidente sonegação, nos termos da Lei 9.430/96, art. 44, c/c Lei 4.502/64, art. 71:
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

RECOLHIMENTOS PELO SIMPLES
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722123/2011-72

Quanto aos recolhimentos efetuados pelo Simples, conforme relatório fiscal e
acórdão de impugnação, tais recolhimentos já foram considerados pela autoridade fiscal por
ocasião do lançamento, conforme indicado no item 13 (Compensação dos valores Recolhidos
pelo Simples Nacional) do Relatório Fiscal, fls. 60/61.

CRIME DE SONEGAÇÃO
Quanto a capitulação do crime de sonegação, afirma o recorrente que o art. 71 da
Lei 4.502/64 foi revogado.
Contudo, conforme se verifica no item 15 do Relatório Fiscal, a Representação
Fiscal para Fins Penais foi realizada com base na conduta prevista no artigo 337-A do Código
Penal e art. 1o da Lei 8.137/90.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital